Tribunal: TJDFT
Processo: 0010011-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de id 8913293, haja vista que o Distrito Federal está no regime especial de pagamento de precatório e os valores repassados estão sendo utilizados para o adimplemento dos precatórios autuados no ano de 2003, observando-se a ordem cronológica como determina o artigo 100 da Constituição Federal. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto